Tribunal: TJMT
Processo: 1031606-12.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031606-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SERPA CHORMIAK - CPF: 479.398.699-49 (AGRAVANTE), JOAO ANTONIO SERPA CHORMIAK - CPF: 405.334.099-34 (AGRAVANTE), LUIZ FREDERICO SERPA CHORMIAK - CPF: 483.661.531-34 (AGRAVANTE), MERY ADRIANI CHORMIAK - CPF: 487.957.121-00 (AGRAVANTE), FRANCISCA MARIA SERPA CHORMIAK - CPF: 038.812.999-98 (AGRAVANTE), ANA PAULA DA SILVA CORDEIRO - CPF: 010.362.011-71 (AGRAVADO), MARIA HELENA DA SILVA CORDEIRO - CPF: 768.925.301-68 (AGRAVADO), DIVINO GERALDO CORDEIRO - CPF: 192.277.521-53 (AGRAVADO), MARCIA PADILHA VERONEZI registrado(a) civilmente como MARCIA PADILHA VERONEZI - CPF: 012.334.231-77 (ADVOGADO), PAULO ROBSON VERONEZI registrado(a) civilmente como PAULO ROBSON VERONEZI - CPF: 025.892.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO POR DESEQUILÍBRIO SUPERVENIENTE. INÉPCIA DA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONTO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARCIALMENTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da mora, assegurando a manutenção dos agravados na posse do imóvel, condicionando o cumprimento da medida à prestação de caução idônea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a suspensão dos efeitos da mora encontra fundamento jurídico adequado, diante da alegada onerosidade excessiva e desequilíbrio superveniente; e (ii) a necessidade de condicionamento da medida à prestação de caução idônea.

III. Razões de decidir

3. A onerosidade excessiva, prevista no art. 478 do CC/2002, exige comprovação de fato superveniente e imprevisível que torne a execução do contrato excessivamente onerosa. No caso, os agravados não demonstraram de forma robusta tal desproporção, sendo insuficiente a alegação genérica de desvalorização da arroba bovina.

4. A previsão contratual de pagamento indexado à cotação da arroba bovina reflete o risco ordinário da atividade pecuária, não caracterizando desequilíbrio superveniente.

5. A suspensão dos efeitos da mora, medida de caráter excepcional, deve ser acompanhada de garantias concretas para mitigar os riscos ao credor, conforme exigido pelo art. 300, § 1º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condicionar a suspensão dos efeitos da mora à prestação de caução idônea, a ser analisada pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

"A suspensão dos efeitos da mora em contratos por onerosidade excessiva exige a comprovação de fato superveniente e imprevisível que desequilibre a relação contratual, sendo imprescindível a prestação de caução idônea para mitigação dos riscos ao credor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
CARLOS AUGUSTO SERPA CHORMIAK, JOÃO ANTÔNIO SERPA CHORMIAK, LUIZ FEDREDICO SERPA CHORMIAK, MERY ADRIANI CHORMIAK E FRANSCICA MARIA SERPA CHORMIAK
contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO POR DESEQUILÍBRIO SUPERVENIENTE n.º 1001540-71.2024.8.11.0025, 1ª VARA CÍVEL DE JUÍNA que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e assegurar a manutenção dos agravados na posse do imóvel e rejeitou os Embargos de Declaração.

Explicam que antes da propositura da ação os agravantes constituíram em mora os agravados através de Notificação Judicial, visando propor ação de reintegração de posse e feito executivo; com o decurso do prazo da notificação fora proposta ação de origem na qual o juízo concedeu a tutela para suspender os efeitos da mora.

Defendem inépcia da petição inicial, trazendo argumentações genéricas e abstratas, trazendo uma única reportagem de 19/12/2.203, quanto a queda do preço da arroba, totalmente descontextualizada do momento da propositura da ação e sem mencionar quais foram os “impactos financeiros que afetou toda a cadeira produtiva”.

Afirmam que a cláusula 12ª do contrato, prevê que em caso de quebra do contrato quaisquer quantias pagas não serão restituídas e que só foram pagas a entrada no valor de R$ 493.625,00 e os arrendamentos anuais de 1.344 arrobas de vaca gorda, pegos vencidos, assumidos pelos agravados.

Asseveram que os agravados deixaram de indicar quais as obrigações contratuais que pretendem controverter, senão o prazo, bem como deixa de quantificar o valor incontroverso devido.

Nesse cenário, defendem a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC e que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora.

A tutela concedida além de não garantir o pagamento do preço pela venda, não assegura qualquer valor para pagamento de arrendamento e única fonte de renda dos agravantes, especialmente da matrona idosa com mais de 85 anos, Sra. Francisca.

Ao final requerem a concessão do efeito suspensivo, diante dos vícios ocorridos na decisão, especialmente diante da inépcia da petição inicial, bem como ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300, CPC, ausência de caução real e irreversibilidade da medida, sem qualquer mitigação dos efeitos da mesma e complementa: “É premente o perigo de dano aos AGRAVANTES, especialmente a Sra. Francisca, idosa com 84 anos, cuja única renda advinha do arrendamento da propriedade ou ainda do recebimento integral pelo preço da venda em Fevereiro/2024, o que não ocorreu. Desde então os agravados tem se utilizado do imóvel, sem nada pagar por ele, bem como não há qualquer espécie de garantia aos agravantes em razão da decisão concedida ou na eventual ocorrência de dano processual pela manutenção de tal decisão (art. 302, CPC).”

Alternativamente, “que o juízo condicione a efetividade da tutela ao depósito judicial do valor incontroverso ou mediante caução real ou fidejussória idônea no valor incontroverso”.

Em sede de liminar foi deferido o pedido alternativo, condicionando o cumprimento da tutela de urgência à prestação de caução idônea, a ser analisada pelo juízo “a quo”.

Nas contrarrazões, os agravados suscitam preliminarmente o não conhecimento do recurso, posto que a matéria da inépcia da inicial não foi objeto da decisão agravada.

No mérito, defendem que houve instabilidade do mercado pecuário, materializada na queda do valor da arroba do gado, investimentos significativos no imóvel, eliminando passivos ambientais e promovendo a valorização; houve expressivo pagamento ao Sr. Cícero, com anuência dos agravantes. Defende ainda que “motivos imprevisíveis” constante do artigo 317 do CPC deve abarcar tanto causas de desproporção não-previsíveis como também causas previsíveis, mas, de resultados imprevisíveis.

Em outro aspecto, apontam que “a suspensão dos efeitos da mora não acarreta qualquer prejuízo aos Agravantes, posto que o valor pactuado no instrumento contratual permanece indexado à cotação da arroba bovina, assegurando, desta forma, a devida correção monetária da quantia devida. Impende salientar que, ante o expressivo montante contratual, conjugado com a significativa valorização das arrobas do gado, a manutenção dos efeitos da mora resultaria na inexequibilidade da obrigação, tornando manifestamente oneroso o adimplemento contratual. Verifica-se que os Agravantes, não obstante buscarem a resolução do contrato aditivo, manifestam a intenção de preservar o vínculo contratual com os Agravados, mas sob novos termos. Pretendem, assim, a celebração de um novo contrato de compra e venda, estipulando um valor superior ao originalmente pactuado. Tal conduta, prima facie, sugere má-fé, na medida em que visa da resolução do contrato anterior para obter nova negociação”.

Nestes termos, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido
CARLOS AUGUSTO SERPA CHORMIAK, JOÃO ANTÔNIO SERPA CHORMIAK, LUIZ FEDREDICO SERPA CHORMIAK, MERY ADRIANI CHORMIAK E FRANSCICA MARIA SERPA CHORMIAK
contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO POR DESEQUILÍBRIO SUPERVENIENTE n.º 1001540-71.2024.8.11.0025, 1ª VARA CÍVEL DE JUÍNA que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e assegurar a manutenção dos agravados na posse do imóvel e rejeitou os Embargos de Declaração.

1. Preliminar suscitada nas contrarrazões

Nas contrarrazões apresentadas, os agravados alegam que a matéria relativa à inépcia da petição inicial não foi objeto da decisão agravada, o que, em tese, inviabilizaria a devolução da matéria ao juízo ad quem em razão do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a decisão agravada limitou-se a conceder tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e condicionar o cumprimento da medida à prestação de caução idônea, não abrangendo qualquer análise quanto à suposta inépcia da petição inicial. Assim, a inclusão dessa matéria no agravo de instrumento configura inovação recursal e afronta ao efeito devolutivo restrito do recurso, devendo
ser acolhida a preliminar para não conhecer desta parte do recurso.

2. Mérito do recurso

Superada a preliminar, passo à análise das questões que foram efetivamente objetos da decisão agravada.

Os agravantes questiona a concessão da tutela de urgência que suspendeu os efeitos da mora e garantiu a posse dos agravados no imóvel objeto do contrato, argumentando que a decisão não observou os requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência é medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. O cerne do recurso está na análise da possibilidade de suspensão dos efeitos da mora, especialmente sob a alegação dos agravados de que o cumprimento do contrato nos termos originalmente pactuados tornou-se excessivamente oneroso devido à instabilidade do mercado pecuário.

Nos termos do artigo 478 do Código Civil, a resolução do contrato em razão de onerosidade excessiva é medida excepcional, condicionada à demonstração de que, em contratos de execução continuada ou diferida, uma das partes ficou em situação de grave desvantagem em decorrência de eventos supervenientes e imprevisíveis. Além disso, o artigo 317 do mesmo diploma permite a revisão de cláusulas contratuais para restabelecer o equilíbrio entre as prestações, mas apenas quando a desproporção decorre de fato imprevisível e causa manifesto desequilíbrio econômico.

No caso em tela, os agravados argumentam que a desvalorização da arroba bovina comprometeu o equilíbrio do contrato, mas não apresentam elementos concretos e robustos para comprovar a efetiva desproporção entre a obrigação assumida e sua capacidade de adimplemento. A invocação genérica de instabilidade no mercado não é suficiente para caracterizar a imprevisibilidade exigida pelo artigo 317 do Código Civil, nem tampouco demonstra que a execução do contrato nos moldes originalmente pactuados tornou-se inviável ou excessivamente onerosa a ponto de justificar a revisão judicial.

Ademais, os contratos em análise são norteados pela autonomia da vontade, sendo a previsão de pagamento atrelada à cotação da arroba bovina uma cláusula expressamente pactuada pelas partes. A alegação de que a cotação sofreu variações relevantes não configura, por si só, elemento imprevisível, especialmente considerando que a flutuação de preços no mercado pecuário é um risco ordinário e inerente à atividade. Assim, para que houvesse fundamento jurídico à suspensão dos efeitos da mora, seria imprescindível a comprovação de que a oscilação de mercado foi abrupta, extraordinária e imprevisível, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse cenário, a suspensão dos efeitos da mora não pode ser utilizada como meio de postergar indefinidamente o cumprimento da obrigação contratual, em prejuízo da parte contrária. É necessário um equilíbrio entre os interesses das partes, especialmente considerando que os agravantes dependem da renda oriunda do contrato, sendo a manutenção da posse pelos agravados, sem qualquer contrapartida financeira concreta ou garantias adequadas, uma medida que gera desproporcionalidade.

O pedido de fixação de novo prazo para pagamento, isoladamente, não constitui fundamento jurídico apto a afastar a mora.

Embora o mencionado, tenho que o caso comporta certa flexibilização, pois, ao que tudo indica houve pagamento substancial e há firme intenção de manter o contrato de ambas as partes, houveram propostas e contrapropostas e não houve ação pela parte contrária, assim,
a suspensão dos efeitos da mora pode estar atrelada a condições objetivas, como o depósito judicial do valor incontroverso ou a apresentação de caução idônea, de modo a mitigar os riscos para a parte credora, conforme autorizado quando da liminar.

Assim, necessário a suspensão dos efeitos da mora à prestação da caução idônea, buscando equilíbrio entre as partes.

Portanto, a suspensão dos efeitos da mora deve ser estritamente condicionada à prestação de caução idônea, conforme previsto no artigo 300, § 1º, do CPC, que exige a adoção de medidas para evitar a irreversibilidade dos efeitos da decisão provisória.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para condicionar a suspensão dos efeitos da mora, a prestação de caução idônea, a ser analisada perante o Juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025